Tribunal: TJMT
Processo: 1001486-54.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001486-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS MENEGATI - CPF: 848.211.161-20 (ADVOGADO), SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 06.189.300/0001-47 (AGRAVANTE), MEBIUS & MEBIUS LTDA - ME - CNPJ: 11.677.053/0001-68 (AGRAVADO), ADEMIR DAMETZ MEBIUS - CPF: 002.419.331-37 (AGRAVADO), GELSON MENEGATTI FILHO - CPF: 240.621.201-78 (ADVOGADO), PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI - CPF: 014.361.971-39 (ADVOGADO), ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS - CPF: 028.473.811-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001486-54.2022.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – SUCESSÃO EMPRESARIAL – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL
– REQUISITOS DOS ARTIGOS 1.143 E 1.146 DO CC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O reconhecimento da chamada sucessão empresarial, particularmente sem identidade no quadro societário, demanda prova de fraude e a observância de procedimento que assegura o contraditório.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001486-54.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.

AGRAVADO: MEBIUS & MEBIUS LTDA – ME E ADEMIR DAMETZ MEBIUS

Proc. referência
: Execução de Título Extrajudicial n. 1006071-12.2019.8.11.0015 - 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por SE-Distribuidora de Alimentos Ltda. de decisão que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em desfavor de Mebius & Mebius Ltda. – ME e Ademir Dametz Mebius,
indeferiu
o pedido da exequente, ora agravante, de inclusão da empresa O.A. Ferreira (CNPJ n.09.352.466/0001-20) no polo passivo da ação.

A agravante sustenta, em síntese, que ficou comprovado que a empresa O.A. Ferreira sucedeu a empresa Mebius & Mebius Ltda. – ME, porque aquela funciona no mesmo endereço desta, bem como exerce a mesma atividade econômica, porquanto deve responder solidariamente pelo valor executado.

Aduz que no acordo firmado no processo n. 1003985.68.2019.8.11.0015 a empresa O. A. Ferreira-ME assina como procuradora da empresa Mebius & Mebius Ltda. – ME, bem como assina como devedora solidária no caso de inadimplemento.

Pugna pela reforma da decisão recorrida para determinar a inclusão da empresa O.A. Ferreira (CNPJ n. 09.352.466/0001-20) no polo passivo da ação de origem, para que responda solidariamente pelo valor executado.

Não há pedido de liminar para o recurso.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001486-54.2022.8.11.0000

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por SE-Distribuidora de Alimentos Ltda. de decisão que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em desfavor de Mebius & Mebius Ltda. – ME e Ademir Dametz Mebius,
indeferiu
o pedido da exequente, ora agravante, de inclusão da empresa O.A. Ferreira (CNPJ n.09.352.466/0001-20) no polo passivo da ação.

O cerne do recurso está em saber se é caso de reconhecer a sucessão empresarial da executada, ora agravada, Mebius & Mebius Ltda. – ME pela empresa O.A. Ferreira (CNPJ n.09.352.466/0001-20), a fim de incluir esta última no polo passivo da demanda.

A lide advém do Instrumento Particular de Contrato de Confissão de Dívida assinado em 22/08/2018, no valor de R$5.800,00, para pagamento parcelado de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) de entrada e o saldo remanescente dividido em 04 (quatro) parcelas de R$ 1.150,00 (um mil e cento e cinquenta reais) cada uma, com vencimento da 1ª parcela na data de 22/08/2018, cuja suposta inadimplência teria ocorrido desde a primeira parcela.

De início, não há que adentrar nos motivos do pleito autoral de reconhecimento da sucessão empresarial, mas no acerto ou não da decisão recorrida, diante da análise dos requisitos exigidos.

A sucessão empresarial encontra-se regrada no artigo 1.146 do CC, segundo o qual o adquirente responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência.

Para que haja o reconhecimento da sucessão empresarial é fundamental que tenha havido de fato um negócio entre as duas empresas, ou seja, que a constituição da nova não tenha sido realizada naquele endereço por mera eventualidade, o que poderá ser mais bem analisado no decorrer da instrução processual da ação originária.

Nessa linha, considerada a referida premissa, tem-se que, ao menos neste juízo perfunctório, não há prova segura da ocorrência de sucessão empresarial, como consignado na decisão recorrida, cujo fundamento se corrobora e transcreve:

Com efeito, para o reconhecimento da sucessão empresarial, por se tratar de medida excepcional, perfaz necessário que o credor comprove as circunstâncias que envolvem a alegada relação entre as empresas, sendo imprescindível que haja confusão entre os sócios, a mesma atividade econômica e o desenvolvimento das atividades em local único, nos termos do disposto pelo art. 1.146 do Código Civil.

Pois bem.
Em consulta efetuada no sitio eletrônico da Receita Federal e Sistema INFOSEG, é possível divisar que a empresa Meibus e Meibus Ltda. (CNPJ n.º 11.677.053/0001-68), ora executada, trata-se de sociedade empresária limitada, que tem como sócio o executado, e, por sua vez, a empresa O.A. Ferreira (CNPJ n.º 09.352.466/0001-20), possui como natureza jurídica de empresa individual, sendo constituída pelo individual Osvaldo Alves Ferreira. Também, conforme teor dos extratos anexos, depreende-se que as referidas empresas possuem atividades econômicas distintas. Portanto, diante deste cenário, não havendo prova segura da sucessão empresarial, INDEFIRO o pedido para inclusão da empresa O.A. Ferreira no polo passivo, formulado no evento n.º 20386861
. (Id. 116824486 - pág. 2).

Ressalvada a
situação fática de cada caso,
sobre o tema:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN - SUCESSÃO POR AQUISIÇÃO DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS - RECURSO PROVIDO.
Não enseja o redirecionamento da execução a mera coincidência de endereços e do ramo de atividade das empresas analisadas, uma vez que estes não são elementos suficientes demonstrar a ocorrência de sucessão empresarial
.
(N.U 1004893-44.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020) (destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA. E IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA. – DECISÃO JUDICIAL PROVISÓRIA QUE AUTORIZA A RETOMADA DA GESTÃO DO NOSOCÔMIO PELA ARRENDANTE – ATOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E REPRESENTAÇÃO DA ATIVIDADE COMERCIAL OUTRORA EXERCIDA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS PENDENTES – LEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE SUCESSÃO EMPRESARIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSFERÊNCIA DA UNIDADE ECONÔMICO-JURÍDICA – REQUISITOS DOS ARTS. 1.143 E 1.146 DO CC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MODIFICADA NO PONTO – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A empresa arrendante, ao se reintegrar na posse do imóvel e móveis arrendados por força de decisão judicial em outro processo, deve ser responsabilizada pelo pagamento dos débitos advindos da atividade empresarial.
O fato de ambas as empresas envolvidas na controvérsia atuarem em seguimentos assemelhados não se configura suficiente, ao menos neste momento, para o reconhecimento da sucessão, uma vez que não houve a transferência da unidade econômico-jurídica, sem a qual não há como ser reconhecida a sucessão pretendida.
(N.U 1014384-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020) (g.n).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU TUTELA ANTECIPADA – ALEGADA SUCESSÃO FRAUDULENTA DE EMPRESAS – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Para caracterização da sucessão empresarial fraudulenta, faz-se necessária a comprovação da transferência do conjunto de bens de uma empresa para a outra, assim compreendidos os bens materiais, bem como os imateriais, inclusive com a transmissão do fundo de comércio, o que inclui a mesma carteira de clientes, bem ainda comprovação segura quanto ao mesmo objeto social da Alpha e de que a pessoa jurídica executada deixou de existir. No presente caso, ao menos por ora, não há elementos suficientes para o reconhecimento da sucessão empresarial fraudulenta. 2.

Já para apreciação do pedido de inclusão de outra empresa e sócios no polo passivo da relação jurídica processual, a fim de que sejam responsabilizados pelo débito exigido, impunha-se a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois, pela nova sistemática processual adotada, a inclusão no polo passivo, em casos de suposta ocorrência de atos de abuso da personalidade jurídica, somente se dá após a tramitação do referido incidente, que visa assegurar ampla defesa e instrução probatória, consoante previsão contida no artigo 133 e seguintes do CPC.
3. Nas razões do agravo interno há simples repetição das razões do recurso de agravo de instrumento, não havendo fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão agravada. (N.U 1007135-39.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018) (g.n).

Na mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FRAUDE CONTRA CREDORES. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. (...).

No caso ora em análise, ao dirimir a controvérsia, o Tribunal de origem concluiu não estar comprovada "a alegada sucessão fraudulenta de empresas", pelos seguintes fundamentos (e-STJ,fls. 340-344):

Tem-se,[...],
que apenas em situações especiais haverá responsabilidade secundária pelo inadimplemento da dívida, de modo a se atingir outra pessoa que não o devedor
, nos termos do que dispõe o artigo 592, do Código de Processo Civil.

E no caso em análise não se desincumbiu a agravante de trazer aos autos documentos que comprovem a alegada sucessão fraudulenta de empresas, a fim de possibilitar a inclusão daquela que não participou da relação negocial havida entre as partes
.

Ora, apesar de afirmar que a empresa Sky Protection Tecnologia de Informação Veicular Ltda., foi constituída em nome dos sócios da empresa recorrida, e que é notória a semelhança de "layouts" das páginas e entre os produtos e serviços oferecidos por ambas que têm, inclusive, o mesmo número de telefone para vendas, não há indícios nos autos que comprovem ou apontem qualquer fraude de constituição.

Assim,
faz-se de rigor, por ora, a precaução do indeferimento da postulação, posto que a medida recairia sobre supostos bens pertencentes à pessoa que não integra a lide e contra a qual não fora formado o título executivo.

Ressalte-se, ademais, que a jurisprudência de nossos tribunais já vem admitindo a desconsideração da personalidade jurídica em sentido inverso, isto é, com a responsabilização de pessoa jurídica por atos praticados por seu sócio, nos casos em que ele é devedor. Contudo, seja qual for a modalidade da desconsideração da personalidade, caracterizado como desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo admitido para tanto a mera presunção ou indício da prática de tais atos.

E no presente caso, destaco, além dos sócios da agravada não terem sido incluídos no polo passivo da lide, não há provas da prática de atos ilícitos com o fim de prejudicar credores, devendo ser indeferida a postulação, até que se indique, precisamente, atos que justifiquem a responsabilização patrimonial de terceiros.

Nesse contexto, reverter a conclusão do Tribunal local para acolher a pretensão recursal demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunalde Justiça.

Impende registrar que a incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. Diante do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se.” (AREsp Nº 1.159.818 - SP (2017/0214375-7), RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Julgado em 26/09/2017, Publicado em 09/10/2017) (g.n).

Além do mais, como já decidiu esta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL E ALTERAÇÃO NO POLO PASSIVO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SUCESSORA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
– PRELIMINAR ACOLHIDA – DECISÃO CASSADA
Há cerceamento de defesa quando não observado o princípio maior, constitucionalmente assegurado pelo art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, subsumido no direito da parte de fazer prova de seus argumentos, com a utilização dos meios e recursos a ela inerentes. A ausência de intimação da empresa sucessora para manifestar sobre a alegação de sucessão empresarial, antes da determinação Judicial de substituição do polo passivo da demanda, viola aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, vício que implica na nulidade da decisão recorrida.
(N.U 1007219-74.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 20/03/2018) (g.n).

Como se vê, do julgado acima transcrito, no caso de substituição do polo passivo por sucessão empresarial, há necessidade de intimação da empresa sucedida para se manifestar sobre o pedido e documentos apresentados pelo requerente, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Ressalta-se, por derradeiro, que eventual a
cordo firmado em processo judicial distinto não comprova a sucessão empresarial.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022